Tribunal: TJSP
Processo: 1500700-72.2021.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que espera exclusivamente a desclassificação para a forma privilegiada do crime. Impossibilidade. Provas dos autos que evidenciam incompatibilidade da conduta com a de pequeno e eventual traficante. Réu flagrado quando guardava e tinha em depósito, 30 quilos de maconha. Confissão. Condenação mantida. Privilégio que deve ser afastado, apesar da

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso que espera exclusivamente a desclassificação para a forma privilegiada do crime. Impossibilidade. Provas dos autos que evidenciam incompatibilidade da conduta com a de pequeno e eventual traficante. Réu flagrado quando guardava e tinha em depósito, 30 quilos de maconha. Confissão. Condenação mantida. Privilégio que deve ser afastado, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do agente. Circunstâncias da apreensão absolutamente incompatíveis com a figura privilegiada, a quem não seria confiada essa quantidade de entorpecentes. Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.